Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726393-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. USUÁRIO OUVIDO NA FASE INQUISITORIAL. DECLARAÇÃO CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. COMPROVADA. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o depoimento extrajudicial do usuário, no sentido de que comprou droga com o réu, corroborado pelas declarações prestadas em Juízo pelos policiais responsáveis pela campana, filmagens e prisão em flagrante, evidenciam o tráfico. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a apreensão de droga (maconha), a forma de acondicionamento (porções individuais), a prisão em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e a existência de diversas ações penais contra o réu informam que a droga apreendida se destinava ao tráfico e não ao mero uso pessoal. IV - Mantém-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando a prova dos autos é firme no sentido de que a venda de drogas ocorreu em uma praça próxima de escola, em dia útil, no final do período vespertino e próximo ao horário de saída dos estudantes, com movimentação de ônibus escolares e vendedores ambulantes no local. V - Ainda que assim não fosse, a circunstância é objetiva e dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. VI - Inviável aplicar a causa de redução disposta no art. 33, § 4o, da LAD, quando o agente responde a outros processos criminais (art. 215-A e art. 155, ambos do CP), demonstrada a dedicação à atividade criminosa. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser cabível a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que ações penais em andamento não seriam hábeis a configurar maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024